Tribunal: TJSP
Processo: 2202432-13.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Responsabilidade da Administração
Órgão julgador: Marcelo L Theodósio
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-03-06
Data de publicação: 2020-03-06

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por dano moral. Fornecimento de água de forma descontínua e de má qualidade. Recurso contra r decisão que suspendeu o prosseguimento do feito até o trânsito em julgado de ação civil pública que pugna a implantação de sistema eficaz de fornecimento de água no Município, em 2 anos. Em que pese ambas ações se referirem ao

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por dano moral. Fornecimento de água de forma descontínua e de má qualidade. Recurso contra r decisão que suspendeu o prosseguimento do feito até o trânsito em julgado de ação civil pública que pugna a implantação de sistema eficaz de fornecimento de água no Município, em 2 anos. Em que pese ambas ações se referirem ao problema de abastecimento de água no Município, elas tratam de períodos diversos, pois a presente ação decorre da má qualidade e descontinuidade do serviço de água nos últimos 10 meses que antecederam a ação, em dezembro de 2018, enquanto que a ação civil pública foi interposta em 2014. Não se vislumbra a ocorrência da "vis atractiva" para o reconhecimento da conexão entre as ações, ante a ausência de identidade de objeto e causa de pedir, inexistindo prejudicialidade para julgamento em separado. Inteligência do artigo 55 do CPC. Decisão reformada. Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000162382
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2202432-13.2019.8.26.0000, da Comarca de Itapecerica da Serra, em que é agravante
COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO SABESP,
são
agravados
DILMA
DA
SILVA
MUNIZ,
EDNALBERTO
OLIVEIRA
NASCIMENTO, EDENILSON ROBERTO DE CAMARGO, GILMAR DUARTE
SILVA, HELOIZA BELCHIOR DE MORAES, ILZA APARECIDA RODRIGUES,
MARIA DE LOURDES CORREA LOPES, ROSÂNGELA DA LUZ OLIVEIRA e
SEVERINA DA SILVA MUNIZ.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RICARDO DIP
(Presidente sem voto), AFONSO FARO JR. E AROLDO VIOTTI.
São Paulo, 6 de março de 2020.
MARCELO L THEODÓSIO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2202432-13.2019.8.26.0000 ITAPECERICA DA SERRA VOTO No 16.857 DE
2/5
11a Câmara de Direito Público
Agravo de Instrumento no 2202432-13.2019.8.26.0000
Agravante: Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo Sabesp
Agravados: Dilma da Silva Muniz, Ednalberto Oliveira Nascimento, Edenilson
Roberto de Camargo, Gilmar Duarte Silva, Heloiza Belchior de Moraes, Ilza
Aparecida Rodrigues, Maria de Lourdes Correa Lopes, Rosângela da Luz Oliveira e
Severina da Silva Muniz
Comarca: Itapecerica da Serra
Voto no 16.857
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de obrigação de fazer
cumulada com indenização por dano moral. Fornecimento
de água de forma descontínua e de má qualidade. Recurso
contra r decisão que suspendeu o prosseguimento do feito
até o trânsito em julgado de ação civil pública que pugna a
implantação de sistema eficaz de fornecimento de água no
Município, em 2 anos. Em que pese ambas ações se
referirem ao problema de abastecimento de água no
Município, elas tratam de períodos diversos, pois a presente
ação decorre da má qualidade e descontinuidade do serviço
de água nos últimos 10 meses que antecederam a ação, em
dezembro de 2018, enquanto que a ação civil pública foi
interposta em 2014. Não se vislumbra a ocorrência da "vis
atractiva" para o reconhecimento da conexão entre as
ações, ante a ausência de identidade de objeto e causa de
pedir, inexistindo prejudicialidade para julgamento em
separado. Inteligência do artigo 55 do CPC. Decisão
reformada. Recurso provido.
Trata-se de agravo de instrumento interposto pela

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2202432-13.2019.8.26.0000 ITAPECERICA DA SERRA VOTO No 16.857 DE
3/5
COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO – SABESP,
contra r. decisão que, nos autos da ação interposta por HELOISA BELCHIOR DE
MORAES E OUTROS, determinou a suspensão do feito até o trânsito em julgado da
ação civil pública interposta pelo Ministério Público do Estado de São Paulo, com o
mesmo objeto, qual seja, a regularização do fornecimento da água pela Sabesp na
cidade de Juquitiba.
Aduz ausência de conexão, tendo em vista que o objeto da
ação civil pública é a continuidade e expansão da distribuição de água no ano de 2014,
enquanto que a presente ação se refere à continuidade da distribuição de água no
período de 10 meses que antecedem a distribuição da ação, no ano de 2018, além de
danos morais, que o objeto da duas ações são distintas com períodos distintos.
O recurso foi recebido sem a atribuição do efeito suspensivo
(fls. 288).
V. acórdão E. 29 a Câmara de Direito Privado, não
conheceu o recurso determinando -se a redistribuição livre à uma das Câmaras de
Direito Público às fls. 293/300.
Decurso do prazo sem apresentação de contraminuta (fls.
302).
É O RELATÓRIO.
O recurso comporta provimento.
A conexão, como regra de modificação de competência, nos
termos do artigo 55 do Código de Processo Civil, necessita de identidade entre as
causas de pedir ou o objeto das ações para sua configuração, a fim de evitar que sejam
proferidas decisões conflitantes.
No presente caso, Heloiza Belchior de Moraes e outros
ingressaram
com
ação
contra
a
Sabesp
em
15/12/2018,
autos
no
1005677.39.2018.8.26.0268- 2a Vara de Itapecerica da Serra, aduzindo que sofrem há

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2202432-13.2019.8.26.0000 ITAPECERICA DA SERRA VOTO No 16.857 DE
4/5
10 meses com o serviço de fornecimento de água, que é feito de forma descontínua e
recebem água suja e sem condições de uso. Que a água que chega até o imóvel é suja e
de cor marrom, ocasionando a formalização de requerimento pela Camara de
Vereadores de Juquitiba em favor dos moradores do Distrito de Barnabés, assim como
providências à Agência Reguladora de Saneamento e Energia do Estado de São Paulo
Aresp, em outubro de 2018, apresentando Termo de compromisso celebrado entre
Sabesp, Prefeitura e Líderes do Bairro em novembro de 2018, acordando que será
realizada limpeza da tubulação de 12 km, elaboração de projeto para substituição da
tubulação, com investimento médio de 2 milhões, no prazo de 60 dias. Pugna a
regularidade do abastecimento de água de qualidade por ao menos 8 horas do dia de
forma contínua e que a ré se abstenha de efetuar cobrança pelo fornecimento de água,
enquanto entregue em condições inadequadas ao consumo, esclarecendo, em 20 dias, o
motivo da água não atender aos padrões de qualidade, com realização de perícia técnica
no mesmo prazo, constatação pelo oficial de justiça da qualidade da água fornecida,
além de expedição de ofícios à Aresp. Pugna pela condenação ao pagamento de
indenização por danos morais, em valor não inferior a 100 salários mínimos.
Já o processo no 0009473-94.2014.8.26.0268 trata de ação
civil pública interposta pelo Ministério Público do Estado de São Paulo contra a Sabesp
em 16/09/2014, 3a Vara do Foro de Itapecerica da Serra, decorrente do Inquérito Civil no
14.0293.0002337/13-1, que apurou a ausência de regular fornecimento de água a todos
os bairros do município de Juquitiba, devido à constante falta de água, aduzindo que o
abastecimento é precário desde 1972. Pugna pela concessão de tutela antecipada para
regularização do fornecimento de água em 6 meses, pugnando pela condenação à
obrigação de fazer, consistente na implantação de sistema eficaz de fornecimento de
água em todo o município, no prazo de 2 anos e pagamento de multa diária de dez
sálarios mínimos em caso de descumprimento.
Apesar de ambas ações decorrerem da precariedade do
serviço de abastecimento de água no Município de Juquitiba, estão relacionadas a
períodos diversos, pois na ação civil pública o pedido é de implantação de sistema eficaz
de fornecimento de água de forma contínua em 2 anos, interposta em 2014, enquanto
que a ação do agravado é para regularização do fornecimento de água de qualidade e
indenização por danos morais, decorrente da má qualidade da água e fornecimento
descontínuo do serviço constatada nos últimos 10 meses que antecederam a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2202432-13.2019.8.26.0000 ITAPECERICA DA SERRA VOTO No 16.857 DE
5/5
interposição da ação, em dezembro de 2018.
Não se vislumbra a ocorrência da "vis atractiva" para o
reconhecimento da conexão entre as ações, ante a ausência de identidade de objeto e
causa de pedir, inexistindo prejudicialidade para julgamento em separado.
Trata-se, portanto, de fatos e fundamentos jurídicos distintos
entre as ações. Aliás, a ação civil pública aborda questão que não será analisada na
ação individual, situação que por si só, afasta a aplicabilidade do instituto da conexão.
Tampouco é o caso de suspensão da ação individual, dada a inexistência de
prejudicialidade a ensejar decisões contraditórias.
Assim, de rigor a revogação da determinação de suspensão
de julgamento.
Consigne-se que, para fins de prequestionamento, estar o
julgado em consonância com os dispositivos legais e constitucionais mencionados nas
razões recursais.
Eventuais recursos que sejam interpostos deste julgado
estarão sujeitos ao julgamento virtual. No caso de discordância, esta deverá ser
apresentada no momento da interposição de referidos recursos.

A matéria de fundo do Agravo encerra-se nos limites
processuais ora apreciados.
Ante o exposto, dou provimento ao recurso para afastar a
conexão, revogando a determinação de suspensão do feito.
MARCELO L THEODÓSIO
Relator